Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-54.2022.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DO
MANDATO DO ADVOGADO, DOS
E X T R A T O S B A N C Á R I O S E D A
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO
PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE NO
C F C .
I R R E G U L A R I D A D E S
I N E X I S T E N T E S O U S U P R I D A S .
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
D I V E R G E N T E D O C O N T I D O N O
E X T R A T O E L E T R Ô N I C O . Ú N I C A
I R R E G U L A R I D A D E .
D O A Ç Ã O
IDENTIFICADA EM VALOR ÍNFIMO.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE
DAS CONT AS. COMUNICA ÇÕE S
Num. 43612169 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

JUDICIAIS EFETUADAS POR MEIO
ELETRÔNICO SEM PREVISÃO LEGAL,
ADESÃO PRÉVIA OU CONFIRMAÇÃO DE
RECEBIMENTO PELAS PARTES.
NULIDADE. PRECLUSÃO. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de instrumento do mandato
do advogado não é motivo para julgamento
das contas como não prestadas por partido,
cabendo ao juízo adotar providências para
regularização ou decretação da revelia (art.
32, Res. TSE 23.604/2019 c.c. art. 346,
CPC).

2. A não apresentação dos extratos
bancários pelo prestador de contas não
configura irregularidade caso a Justiça
Eleitoral possa obtê-los de modo eletrônico
por meio do sistema próprio.

3. Em caso de ausência de movimentação
de recursos pelo partido dentro do exercício
financeiro, é suficiente a apresentação da
declaração respectiva, preenchida por meio
do sistema próprio, sendo desnecessária a
p a r t i c i p a ç ã o d e p r o f i s s i o n a l d e
contabilidade.

4. A falta de juntada da certidão de
r e g u l a r i d a d e d o p r o f i s s i o n a l d e
contabilidade é mera irregularidade formal.
Precedentes desta Corte.

5 . D e c l a r a ç ã o d e a u s ê n c i a d e
movimentação de recursos que diverge do
contido no extrato eletrônico. Valor irrisório,
com identificação da origem. Irregularidade
que não compromete a transparência e
confiabilidade das contas.

6. É anulável a citação, intimação ou
notificação remetida por meio eletrônico
sem previsão legal que assim autorize, não
tendo a parte previamente aderido à essa
modalida

Inteiro teor:
15/06/2023
Número: 0600014-54.2022.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/04/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600014-
54.2022.6.16.0051 que, com fundamento no art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgou
como não prestadas as contas da Comissão Provisória do Partido Social Democrático do
município de Morretes, referentes ao exercício de 2021, e via de consequência, com fundamento no
art. 47 da Resolução, declarou a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e condenou a agremiação a devolver
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados. (Prestação de
Contas Anual do Partido Social Democrático - PSD, Comissão Provisória de Morretes/PR, exercício
de 2021, julgadas não prestadas em razão das seguintes inconsistências: Não foi constituído
advogado; Certidão de regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado; Não
apresentação de extratos bancários, embora tenha havido pequena movimentação bancária.
Consignou, ainda, que a não apresentação de extrato bancário completo corresponde à omissão de
receitas e despesas, ou seja, cuida-se de irregularidade grave, na medida em que compromete a
própria aferição das contas, vale dizer, sem se saber quais recursos foram arrecadados e como
transitaram na conta bancária, a Justiça Eleitoral sequer pode realizar uma análise). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MORRETES-PR-
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43612169
13/06/2023
18:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.034

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600014-54.2022.6.16.0051 –
Morretes – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MORRETES-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DO
MANDATO DO ADVOGADO, DOS
E X T R A T O S B A N C Á R I O S E D A
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO
PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE NO
C F C .
I R R E G U L A R I D A D E S
I N E X I S T E N T E S O U S U P R I D A S .
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
D I V E R G E N T E D O C O N T I D O N O
E X T R A T O E L E T R Ô N I C O . Ú N I C A
I R R E G U L A R I D A D E .
D O A Ç Ã O
IDENTIFICADA EM VALOR ÍNFIMO.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE
DAS CONT AS. COMUNICA ÇÕE S
Num. 43612169 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

JUDICIAIS EFETUADAS POR MEIO
ELETRÔNICO SEM PREVISÃO LEGAL,
ADESÃO PRÉVIA OU CONFIRMAÇÃO DE
RECEBIMENTO PELAS PARTES.
NULIDADE. PRECLUSÃO. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de instrumento do mandato
do advogado não é motivo para julgamento
das contas como não prestadas por partido,
cabendo ao juízo adotar providências para
regularização ou decretação da revelia (art.
32, Res. TSE 23.604/2019 c.c. art. 346,
CPC).

2. A não apresentação dos extratos
bancários pelo prestador de contas não
configura irregularidade caso a Justiça
Eleitoral possa obtê-los de modo eletrônico
por meio do sistema próprio.

3. Em caso de ausência de movimentação
de recursos pelo partido dentro do exercício
financeiro, é suficiente a apresentação da
declaração respectiva, preenchida por meio
do sistema próprio, sendo desnecessária a
p a r t i c i p a ç ã o d e p r o f i s s i o n a l d e
contabilidade.

4. A falta de juntada da certidão de
r e g u l a r i d a d e d o p r o f i s s i o n a l d e
contabilidade é mera irregularidade formal.
Precedentes desta Corte.

5 . D e c l a r a ç ã o d e a u s ê n c i a d e
movimentação de recursos que diverge do
contido no extrato eletrônico. Valor irrisório,
com identificação da origem. Irregularidade
que não compromete a transparência e
confiabilidade das contas.

6. É anulável a citação, intimação ou
notificação remetida por meio eletrônico
sem previsão legal que assim autorize, não
tendo a parte previamente aderido à essa
modalidade ou quando remetida a endereço
eletrônico que não pertença ao citando,
intimando ou notificando.

7. A nulidade dos atos deve ser alegada na
primeira oportunidade em que couber à
parte falar nos autos, sob pena de
Num. 43612169 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

preclusão (art. 278, CPC).

8. Recurso provido para aprovar as contas
com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD, por meio de seu Diretório Municipal em Morretes/PR, em face da
Sentença de id. 43567409, complementada pela Decisão em sede de Embargos de
Declaração, constante do id. 43567424, que julgou não prestadas as contas partidárias
relativas ao exercício financeiro de 2021, em virtude da não apresentação de
documentação essencial à análise das contas, especialmente os extratos bancários
referentes a todo o período analisado.

Em suas razões recursais (id. 43567432), alega o Recorrente que o juízo a
quo não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao julgar não
prestadas as contas, sendo que, em Embargos de Declaração, fez juntar toda a
documentação faltante, de modo a afastar a irregularidade que justificou o julgamento das
contas. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de aprovar, com ressalvas, as
contas partidárias.

Ouvida (id. 43574354), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em
parecer pelo provimento do recurso com o retorno dos autos à 1ª Instância para nova
análise e decisão.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43612169 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

1. Admissibilidade

A Decisão dos Embargos de Declaração foi publicada em 25/01/2023 (id.
43567429), sendo que o Recurso Eleitoral foi protocolado em 27/01/2023 (id. 43567432),
sendo, portanto, tempestivo, razão pela qual dele passo a conhecer.

2. Histórico do processo na origem

Segundo consta dos autos, o Recorrente não prestou contas referentemente
ao exercício financeiro de 2021 dentro do prazo legal (id. 43567251).

Pelo juízo a quo, foram remetidas as notificações e cientificações referidas
nos art. 30, I, a e b, da Resolução TSE 23.604/2019 somente ao email do partido,
conforme cadastrado no SGIP (id. 43567261), sem que a agremiação tenha adotado
qualquer providência a fim de regularizar a omissão (id. 43567262).

Na sequência, apresentou o Cartório Eleitoral parecer conclusivo pela não
prestação das contas (id. 43567263), com a juntada de demonstrativo de inexistência de
repasses oriundos do Diretório Nacional do partido ao Recorrente no exercício em exame
(id. 43567264), bem como extrato bancário (id. 43567265).

Seguiu-se à intimação do Ministério Público Eleitoral oficiante perante a Zona
Eleitoral, que se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (id.
43567269).

Novamente, procedeu a Zona Eleitoral à intimação do partido, seu presidente
e tesoureiro mediante envio de expediente somente para o email do partido, conforme
constante do SGIP (id. 43567273).

Dessa vez, contudo, o ora Recorrente preencheu e enviou, por meio do
SPCA, declaração de ausência de movimentação de recursos (id. 43567275), sendo pela
Zona Eleitoral expedido o Edital previsto no art. 44, I, da Resolução TSE 23.604/2019 (id.
43567277).

Sobreveio novo parecer conclusivo pela Zona Eleitoral (id. 43567281), com
nova juntada de documentos (inclusive do extrato bancário, conforme id. 43567383),
consignando as seguintes irregularidades:

Num. 43612169 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

1) ausência de instrumento do mandato outorgado pelo partido e seus
dirigentes;

2) ausência de certidão de regularidade do CFC do contador;

3) ausência da juntada dos extratos bancários, mesmo existindo “pequena
movimentação bancária”.

Uma vez mais, o Cartório Eleitoral efetuou intimação dos interessados
mediante envio de expediente somente ao email do partido (id. 43567388).

Sem que nenhuma manifestação por parte dos interessados tenha sido
apresentada (ou certificado o decurso de prazo para tanto), abriu-se vista dos autos do
órgão do Ministério Público Eleitoral, que pugnou por nova análise pelo Cartório Eleitoral,
dado que o parecer conclusivo anterior não continha recomendação quanto ao julgamento
das contas, na forma do art. 38, VI, da Resolução TSE 23.604/2019 (id. 43567391).

Ato contínuo, o Cartório Eleitoral apresentou outro parecer conclusivo, com
indicação pelo julgamento das contas como não prestadas, pelas mesmas razões
anteriormente elencadas em parecer anterior (id. 43567393).

Intimado a se manifestar nos autos novamente, o parquet pugnou pelo
julgamento das contas como não prestadas (id. 43567396), vindo o Cartório Eleitoral a,
uma vez mais, intimar os interessados por email, enviado somente ao endereço
cadastrado pelo partido junto ao SGIP (id. 43567400).

Dessa vez, apresentou o partido (ora Recorrente) manifestação nos autos (id.
43567402), juntando procuração em nome de seu presidente (id. 43567403), além da já
juntada declaração de ausência de movimentação de recursos (id. 43567404).

Em Sentença de id. 43567409, o juízo eleitoral julgou as contas como não
prestadas, fundamentando a conclusão na ausência de documentos, conforme apontado
no parecer conclusivo da unidade eleitoral.

Da Decisão, foram opostos Embargos de Declaração (id. 43567418),
havendo, nesse momento, a juntada de procuração em nome do partido, de seu
presidente e do tesoureiro, até então ausente do processo (id. 43567419).

O juízo eleitoral proferiu a Decisão de id. 43567424, em que rejeitou os
Embargos de Declaração, sob o fundamento de que a Sentença não padece de omissão,
asseverando, ainda que “o Embargante alegou que apresentou os documentos faltantes,
mas consta tão somente cópia de uma procuração e de declaração de ausência de
movimentação de recursos em branco”.

3. Ausência de instrumento de mandato do advogado

Num. 43612169 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

Nesse aspecto, insta consignar que a representação processual do
Recorrente foi regularizada (id. 43567419), sendo que a ausência do instrumento do
mandato constitutivo do advogado ou sua deficiência não obsta a que as contas sejam
analisadas e julgadas quanto a seu mérito, nos termos do art. 32 da Resolução TSE
23.604/2019, que assim dispõe:

Art. 32. Verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão
partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o processo e marcará prazo
razoável para ser sanado o defeito, sob pena de prosseguimento regular do feito, com
fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data da publicação do ato judicial no
Diário da Justiça Eletrônico.

§ 1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se responsáveis pelas contas
prestadas, solidariamente com o órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro ou
aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham
efetivamente substituído no exercício da prestação de contas.

§ 2º O juiz ou relator poderá, a qualquer tempo, determinar a notificação dos responsáveis
para constituírem, nos autos, patrono regularmente habilitado.

Tal irregularidade resta afastada.

4. Ausência de apresentação dos extratos bancários

Nesse ponto, a controvérsia cinge-se à ausência de apresentação, pelo
Recorrente, dos extratos bancários referentes a todo o período do exercício financeiro em
análise, especialmente porque detectada, pelo juízo a quo, movimentação financeira na
conta bancária da agremiação.

Segundo entendimento contido na Sentença, “a não apresentação de extrato
bancário completo corresponde à omissão de receitas e despesas, ou seja, cuida-se de
irregularidade grave, na medida em que compromete a própria aferição das contas, vale
dizer, sem se saber quais recursos foram arrecadados e como transitaram na conta
Num. 43612169 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

bancária, a justiça eleitoral sequer pode realizar uma análise”.

Todavia, esta Corte possui firme entendimento de que a ausência de
apresentação dos extratos bancários pela parte, quando suprível pela unidade técnica
responsável pela análise das contas, mediante simples consulta aos extratos eletrônicos
constantes do SPCA/SPCE, não configura óbice à análise das contas. É o que se extrai
da jurisprudência:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.APRESENTAÇÃO PARCIAL DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. VERIFICAÇÃO DE DUAS CONTAS BANCÁRIAS POR MEIO
DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS ENCAMINHADOS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS
PELA JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO SE REVESTE DE GRAVIDADE SUFICIENTE A
ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.FALTA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI
9.096/1995. INCONSISTÊNCIA QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS.FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FUNDO
PARTIDÁRIO. FALHAS MATERIAIS. CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE
COMPROMETEM A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

2. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCA, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha considera-se sanada.

[...]

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060057372, Relator(a) Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 22/11/2021)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO EM SUA
FORMA CONSOLIDADA. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS PRÓPRIOS.
Num. 43612169 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

OMISSÃO. IDENTIFICAÇÃO PELO EXTRATO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIAS GRAVES
ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A TRANSPARÊNCIA E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

3. Conquanto o prestador não tenha apresentado os extratos bancários das contas de
campanha de forma consolidada, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias. Precedentes deste
Tribunal.

[...]

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação das contas
quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se possa
fiscalizar a movimentação financeira

[...]

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022)

Assim sendo, a ausência dos extratos bancários na prestação de contas,
quando suprida pela consulta aos extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral pelo
sistema bancário, não serve de fundamento quer para o julgamento das contas como não
prestadas, quer para sua desaprovação, tendo em vista que inexiste prejuízo à análise da
movimentação financeira ou de sua ausência.

5. Ausência de certidão de regularidade do contador, emitida pelo
conselho de classe
Num. 43612169 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

Um dos fundamentos para o julgamento das contas como não prestadas,
conforme contido na Sentença, é a falta de apresentação, pelo Recorrente, da certidão de
regularidade do contador junto ao respectivo órgão de classe.

Contudo, verifica-se que o Recorrente apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos, consoante previsão contida no art. 28, § 4º, da Resolução
TSE 23.604/2019, que assim dispõe:

Art. 28. [...]

§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e:

I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);

II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais substitutos
no período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;

III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do art. 31;
e

IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.

Verifica-se, portanto, que a declaração de ausência de movimentação de
recursos não constitui prestação de contas propriamente dita, visto que não exige as
mesmas formalidades daquelas em que há efetiva análise de receitas e despesas.

Por pressuposto, em tal modalidade inexistem receitas ou despesas a
declarar, razão pela qual não é de se exigir que haja participação de profissional de
contabilidade.
Num. 43612169 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

Aliás, sequer existe, no documento preenchido eletronicamente no SPCA,
campo para inserção do nome do contador (id. 43567275).

Além disso, conforme bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral em sua
manifestação de id. 43574354, esta Corte já se pronunciou anteriormente acerca do tema,
nos seguintes termos:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2017. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR.
IRREGULARIDADE FORMAL. DESPESAS COM VIAGENS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E OBRIGATÓRIA DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS
MULHERES NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE
ESPECÍFICA PARA A FINALIDADE LEGAL DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. DESCUMPRIMENTO. GASTOS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL.
FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. PAGAMENTO DE ENCARGOS POR INADIMPLÊNCIA. VEDAÇÃO.
PRECEDENTES DO C. TSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A LEGALIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.

A ausência de apresentação da certidão de regularidade do contador junto ao Conselho
Federal de Contabilidade é irregularidade de ordem formal, não afetando substancialmente
a prestação de contas, a sua fiscalização e transparência.

[...]

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06005896020186160000, Relator(a) Dr. Rogério De
Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/05/2021)

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. ANÁLISE SEGUNDO A LEI Nº 9.096/1995 E A RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.432/2015. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE
DO CONTADOR. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO
LIVRO DIÁRIO. IRREGULARIDADE GRAVE. RECEBIMENTO DE RECURSO ADVINDO
DE FONTE VEDADA. ENTIDADE BENEFICENTE. ART. 12, VIII, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.432/2014. IRREGULARIDADES QUE EM CONJUNTO IMPEDEM A APLICAÇÃO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECOLHIMENTO DO VALOR DEVIDO AO TESOURO NACIONAL E SUSPENSÃO DO
REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO POR 06 MESES.

1. A ausência de apresentação de certidão de regularidade do contador é irregularidade de
ordem formal, que não afeta a substância da prestação de contas.

[...]
Num. 43612169 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 16890, Relator(a) Dr. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/01/2018)

Irregularidade que também se afasta.

6. Declaração de ausência de movimentação de recursos divergente do
contido no extrato bancário

Primeiramente, acerca deste tópico, insta consignar que a declaração de
ausência de movimentação de recursos é, por expressa disposição legal (art. 28, § 4º, I,
da Resolução TSE 23.604/2019), preenchida e transmitida por intermédio do Sistema de
Prestação de Contas Anuais - SPCA, não havendo, por se tratar de documento eletrônico,
a obrigação de que seja fisicamente subscrito pelos dirigentes partidários.

O acesso ao referido sistema de contas é controlado por meio de senha
pessoal, gerando a presunção de anuência dos administradores partidários acerca de seu
conteúdo, inclusive para fins penais.

Ademais, a posterior juntada de procuração desses gestores aos autos é
prova suficiente de que estão de acordo com o conteúdo do documento.

Daí porque não procede a afirmação, contida na Decisão que julgou os
Embargos de Declaração, de que a referida declaração seria apenas um documento “em
branco”. Ao menos quanto à sua forma, a declaração juntada no id. 43567275 é válida.

Já no tocante ao conteúdo, de acordo com o extrato eletrônico juntado aos
autos (id. 43567265), o Recorrente teve movimentação bancária durante o exercício
financeiro no importe de R$ 45,59, decorrente de um depósito em dinheiro, efetuado pelo
secretário-geral da agremiação, conforme relatório obtido pelo SGIP e constante do id.
43567255.

Se, por um lado, houve omissão de receita, oriunda de doação recebida no
período e não declarada, por outro cariz é de se considerar que a origem dos recursos é
conhecida e o valor total da irregularidade é ínfimo.

Segundo se observa do referido extrato eletrônico, o montante recebido em
doação foi integralmente consumido por tarifas bancárias, resultando, ao final do exercício
financeiro, em um saldo negativo de R$ 24,26.

Embora detectada movimentação de pequena monta, tal é tão ínfima que não
justifica a desaprovação das contas sob o argumento de que comprometeu sua
transparência. Nesse sentido:
Num. 43612169 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

Recurso Eleitoral. Requerimento de regularização da situação de inadimplência do órgão
partidário. Indeferimento. Contas julgadas não prestadas. Exercício financeiro de 2016.
Declaração de ausência de movimentação de recursos que não corresponde à verdade.
Diligências não atendidas pelo partido. Violação ao art. 58, § 1º, III, da Resolução nº
23.604/2019/TSE.

Declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros contrária ao extrato
bancário. Única falha de ínfimo valor. Ausência de má-fé. Viabilidade do exame das contas.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso a que se dá provimento para deferir o pedido de regularização e decotar a sanção
de suspensão das cotas do Fundo Partidário.

(TRE/MG, Recurso Eleitoral nº 060000761, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo Vaz Bueno,
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 24/09/2020)

Dada a pouca repercussão da referida omissão, aliada à evidente ausência
de má-fé do Recorrente, que nenhuma vantagem teria a auferir por não informar o
recebimento de doação em valor baixo de um de seus dirigentes, é de se atribuir ressalva
à irregularidade.

7. Nulidade dos atos de citação, notificação e intimação das partes

Por fim, há que se consignar que o procedimento adotado pelo juízo a quo
no processamento das contas não observou, com o rigor devido, os ditames contidos na
norma regulamentadora (Resolução TSE 23.604/2019), além de ter avançado ao criar
meio de comunicação de atos judiciais não previsto na legislação específica ou mesmo no
Código de Processo Civil.

Do contido nos autos, verifica-se a determinação judicial, contida no id.
43567257, no sentido de que “as notificações, intimações e demais comunicações
processuais, devem ser realizadas, preferencialmente, por meio eletrônico, no último
endereço anotado nos assentamentos da Justiça Eleitoral (SGIP e ELO), observando as
disposições contidas na Resolução TSE nº 23.328/2010, Resolução TRE/PR nº 852/2020
e Mensagem-Circular nº 14/2020 – CRECAJ/CRE/PR.”

A partir de tal determinação, o Cartório Eleitoral expediu “mandado de citação
e notificação pessoal” para o partido (ora Recorrente), seu presidente, Dacicly de Souza
Junqueira, e também para o tesoureiro, Eloi Fumaneri, conforme informações contidas no
SGIP.
Num. 43612169 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

Contudo, a despeito de ter constado no documento a expressão “pessoal”, o
Cartório Eleitoral remeteu o expediente somente para o endereço eletrônico registrado
pelo partido no SGIP, nada fazendo com relação ao presidente e ao tesoureiro.

De acordo com o disposto no art. 30 da Resolução TSE 23.604/2019:

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos
políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas,
mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:

I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação da autoridade judicial competente:

a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou
daqueles que desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período
das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas;

b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
apresentação das contas;

II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório
Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o órgão
partidário não prestou contas tempestivamente;

III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a
imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;

IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar,
sucessivamente:

Num. 43612169 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 6º do art. 6º;

b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário;

c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as
alíneas a e b;

d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão
técnico ou do MPE;

e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e
os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e

f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão
partidário e a seus responsáveis.

(Grifou-se)

Em se tratando de parte sem advogado constituído nos autos, dispõe a já
citada Resolução TSE 23.604/2019:

Art. 32. Verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão
partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o processo e marcará prazo
razoável para ser sanado o defeito, sob pena de prosseguimento regular do feito, com
fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data da publicação do ato judicial no
Diário da Justiça Eletrônico.

§ 1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se responsáveis pelas contas
prestadas, solidariamente com o órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro
Num. 43612169 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

ou aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os
tenham efetivamente substituído no exercício da prestação de contas.

§ 2º O juiz ou relator poderá, a qualquer tempo, determinar a notificação dos responsáveis
para constituírem, nos autos, patrono regularmente habilitado.

(Grifou-se)

Quanto aos normativos citados na decisão judicial de id. 43567257, tem-se
que:

RESOLUÇÃO TSE 23.328/2010

Art. 1º Consideram-se realizadas as intimações aos partidos políticos referentes a
processos judiciais e/ou administrativos no âmbito da Justiça Eleitoral, mediante publicação
no Diário da Justiça Eletrônico.

Parágrafo único. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem o
nome do partido político, o documento ou o processo a que se refere, bem como o nome do
advogado constituído.

Art. 2º Excetuam-se da regra contida no artigo 1º os casos em que haja outra forma
prevista em lei ou expressa determinação judicial em sentido diverso.

§ 1º Sendo realizada a intimação pelo correio ou por mandado, a intimação se dará no
último endereço anotado nos assentamentos da Justiça Eleitoral.

§ 2º Na impossibilidade de proceder-se à intimação pelos meios previstos no parágrafo
anterior, considerar-se-á realizada ante publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico.

Num. 43612169 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

Art. 3º Os partidos políticos deverão manter atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os
cadastros com endereço completo, número de telefone, fac-símile e endereço eletrônico,
para os quais serão encaminhadas as intimações nos casos de expressa determinação
judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou regulamentar nesse sentido.

§ 1º No caso de intimação efetuada ao partido ou ao respectivo representante no
endereço constante nos assentamentos da Justiça Eleitoral, por meio de postagem pelo
correio, com aviso de recebimento, ou mandado, não se exigirá a assinatura pessoal do
intimado.

§ 2º Sendo o caso de intimação do órgão diretivo partidário de âmbito nacional, por
mandado, inexistente sede na capital federal, será considerada cumprida pela publicação no
Diário da Justiça Eletrônico.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

(Grifou-se)

RESOLUÇÃO TRE/PR 852/2020

Art. 1º Autorizar, no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, a utilização de serviços de
mensagens instantâneas para comunicações gerais com o usuário externo, inclusive para a
prática dos seguintes atos:

I - Cumprimento de atos de comunicação processual judicial e administrativa (citações,
intimações, notificações etc.), quando previstos em lei ou outros normativos.

[...]

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a
intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e de
televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão consideradas
válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos específicos.
Num. 43612169 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens instantâneas
dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação para
serem consideradas válidas com o envio e recebimento no número informado no respectivo
termo de adesão ou em procuração com essa finalidade.

(Grifou-se)

MENSAGEM-CIRCULAR CRE/PR 14/2020-CRECAJ

Prezados Servidores,

Considerando que, por força do artigo 2º da Resolução-TRE/PR nº 830/2019, as
comunicações judiciais e administrativas devem ser realizadas preferencialmente por meio
eletrônico, sempre que assim permita a legislação; e

Considerando o contido na Resolução-TRE/PR nº 852/2020, Informa-se que, quando da
intimação de partes ou interessados por meio eletrônico, deve-se utilizar, no PJe 1º grau, a
tarefa “preparar o ato de comunicação” e o meio de comunicação, “pessoalmente”,
enquanto não for disponibilizado no sistema termo mais específico, a fim de que a contagem
de prazo seja realizada por meio de funcionalidade própria do PJe, conforme roteiro
constante na Wiki PJe (Atos de Comunicação, Intimação Pessoal).

Repisa-se que a validade do ato, quando se tratar de período não eleitoral e quando
ausente termo de adesão, fica condicionada à comprovação de recebimento da
intimação pelo destinatário, a fim de que se confira confiabilidade ao efetivo
cumprimento do ato, mediante certificação nos autos.

Atenciosamente,

CRECAJ-Coordenadoria de Assuntos Judiciários e Correcionais

SPJ-Seção de Procedimentos Judiciários

SINC-Seção de Inspeções e Correições

(Grifou-se)

Por fim, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois)
Num. 43612169 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos
indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do
Conselho Nacional de Justiça

[...]

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da
citação eletrônica, implicará a realização da citação:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital.

(Grifou-se)

Dessa forma, da simples leitura dos normativos usados como fundamento
para a determinação de envio eletrônico da comunicação inicial (citação e notificação),
não se extrai a interpretação de que sejam válidos sem que a parte tenha, anteriormente,
aderido à essa modalidade.

Mais grave ainda, verifica-se que todas as intimações efetuadas pelo Cartório
(ids. 43567261, 43567273, 43567388 e 43567400), de modo “pessoal”, o foram somente
ao partido, desconsiderando a própria determinação do juízo para que as pessoas físicas
do presidente e do tesoureiro fossem intimadas “por meio eletrônico, no último endereço
anotado nos assentamentos da Justiça Eleitoral (SGIP e ELO)”.

Dessa forma, patente a ocorrência de nulidade, pela não observância do
procedimento adequado para as citações, intimações e notificações remetidas por meio
eletrônico tanto ao partido quanto a seus dirigentes, à míngua de norma que assim
autorizasse e sem que tivessem as partes, previamente, aderido à essa modalidade.

Todavia, tal nulidade é passível de convalidação pelo comparecimento
espontâneo da parte aos autos, momento em que lhe são restituídos os prazos
processuais desde a ocorrência da nulidade (art. 239, § 1º, do CPC).

Esse comparecimento espontâneo é verificado, quanto ao presidente do
partido, pela juntada da procuração de id. 43567403 e, quanto ao partido e seu tesoureiro,
pela juntada da procuração de id. 43567419. Incumbia às partes, nesse momento, a
alegação da nulidade, o que não fizeram. De acordo com o art. 278 do Código de
Processo Civil:
Num. 43612169 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à
parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Além da nulidade não ter sido levantada por nenhuma das partes no
momento oportuno, também não é objeto do Recurso interposto pela agremiação
partidária, pelo que resta precluso seu reconhecimento nesta fase processual.

Ainda, em virtude do provimento ao recurso interposto, não se vislumbra a
ocorrência de prejuízo à parte, sendo aplicável ao caso também o princípio do pas de
nullité sans grief.

8. Conclusão

Deste modo, considerando que as falhas apontadas não ensejam a rejeição
da declaração apresentada, tampouco seu julgamento como contas não prestadas,
merece provimento o recurso interposto para aprovar com ressalvas a declaração
prestada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, Diretório Municipal de
Morretes/PR, referentes ao exercício financeiro de 2021.

DISPOSITIVO

Assim sendo, voto no sentido de CONHECER do Recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar aprovadas com ressalvas as contas do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, Diretório Municipal de Morretes/PR,
referentes ao exercício financeiro de 2021, na forma da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43612169 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600014-54.2022.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - MORRETES-PR-MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 12.06.2023

Num. 43612169 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003707300000042574254
Número do documento: 23061318003707300000042574254
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:35:25